Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MANTIDOS. FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO.
1.O artigo 492, do Código de Processo Civil, consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo os quais a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.1.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede ao autor a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte.
2. No caso em análise, a parte autora, na inicial, postulou a rescisão do contrato de locação firmado, assim como a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos valores devidos a título de aluguéis e demais encargos vencidos e vincendos, em obediência ao contrato de locação com cláusula que prevê como sendo de responsabilidade dos locatários as despesas de água, energia elétrica, telefone e IPTU, relacionadas à área locada.2.1. Apesar de não terem sido indicados de modo detalhado e pormenorizado os encargos postulados, é possível inferir que estes se referem às despesas periódicas do imóvel, como as mencionadas no contrato de locação, as quais derivam da mesma relação obrigacional, sendo, portanto, de responsabilidade dos requeridos, locatários do imóvel.2.2. Nos termos do que prevê o art. 323, do Código de Processo Civil, nas ações que tiverem por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de pedido expresso do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.2.3. Verifica-se, portanto, que a condenação refletiu o pedido inicial, atendendo ao princípio da adstrição, não havendo que se falar em julgamento além do requerido. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça “O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão ((AgInt no REsp1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe21/06/2017)).
4. Não se verifica na sentença vergastada qualquer omissão, em especial quanto ao ponto levantado pelos apelantes, inclusive tendo o d. Magistrado de primeiro grau consignado que a inicial é suficientemente clara, bem como que inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, inclusive levando-se em conta que os requeridos impugnaram ponto a ponto as teses apresentadas pela autora.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais mantidos, nos termos do que prevê o artigo 85, §2o e §11, do Código de Processo Civil, uma vez que foram fixados no patamar máximo.